Tribunal: TJMT
Processo: 1037607-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037607-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (EMBARGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em Cumprimento Provisório de Sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, cujo título determinou atualização pela taxa Selic com acréscimo de juros moratórios, além da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC. A embargante alega omissões e contradições quanto à inexistência de trânsito em julgado, impossibilidade de invocação da coisa julgada, vedação de cumulação da Selic com juros de mora e inaplicabilidade das penalidades legais no cumprimento provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao mencionar a coisa julgada em contexto de cumprimento provisório
,
estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de trânsito em julgado diante da pendência de recurso excepcional
,
determinar se a cumulação da taxa Selic com juros moratórios configura
bis in idem
e verificar se são aplicáveis a multa e os honorários do art. 523 do CPC no cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se mera tentativa de rediscussão do mérito.

Os critérios de atualização e juros constam expressamente do dispositivo da sentença exequenda e vinculam a fase executiva, não sendo possível reabrir debate sobre parâmetros definidos no título enquanto vigente.

A referência à coisa julgada no cumprimento provisório traduz a força obrigatória do comando sentencial, e a pendência de recurso excepcional não afasta sua eficácia nem autoriza a revisão dos critérios fixados.

A controvérsia
a respeito

do trânsito em julgado não configura omissão, pois a decisão situa corretamente a discussão no âmbito do cumprimento provisório e afasta a pretensão por se dirigir ao próprio critério de atualização previsto no título.

A sentença determinou explicitamente a atualização pela taxa Selic com acréscimo de juros de mora a partir de cada vencimento, e a execução observou fielmente o comando judicial, afastando alegação de
bis in idem
.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A multa e os honorários do art. 523 do CPC incidem no cumprimento provisório quando a executada reconhece parcela do débito e não efetua pagamento espontâneo, e a exigência de depósito do valor incontroverso não constitui pressuposto de admissibilidade da impugnação, mas medida voltada à satisfação parcial da obrigação.

A remessa dos autos à contadoria possui caráter meramente operacional para apuração do
quantum
devido conforme o título, sem gerar obscuridade ou contradição quanto aos critérios de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

No cumprimento provisório, os critérios de atualização e juros expressamente fixados no dispositivo da sentença vinculam a execução enquanto vigente o título.

A pendência de recurso excepcional não afasta a força obrigatória do comando sentencial nem autoriza a revisão dos parâmetros nele definidos.

Incidem a multa e os honorários do art. 523 do CPC no cumprimento provisório quando não há pagamento espontâneo do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 523.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso e manteve a decisão em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, ratificando a metodologia de cálculo apresentada pela exequente, a qual cumulou a taxa SELIC com juros moratórios de 1% ao mês.

A embargante a
leg
a a existência de contradição, erro material e omissão no julgado.

Sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que o título executivo havia "transitado em julgado".

Comprova a pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3049528/MT (2025/0353915-0) perante o Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a imutabilidade da sentença e caracteriza o cumprimento como provisório, permitindo a discussão sobre a legalidade dos critérios de cálculo.

Alega que o Colegiado não enfrentou a tese jurídica de que a taxa SELIC possui natureza híbrida (englobando correção monetária e juros), sendo vedada sua cumulação com outros juros moratórios, sob pena de
bis in idem
.

Indica
omissão quanto à análise dos precedentes vinculantes e persuasivos do STJ (REsp 1.865.035/PE,
AgRg
no REsp 976.127/SP e
EREsp
727.842/PR) suscitados no
R
ecurso.

Reitera a inaplicabilidade de multa e honorários sobre a parcela controvertida em
E
xecução provisória, requerendo o afastamento das sanções.

Requer o acolhimento dos
A
claratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prover o Agravo de Instrumento, decotando o excesso de execução e afastando a cumulação indevida de encargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se discutiu Cumprimento Provisório de Sentença condenatória ao pagamento de quantia certa, com atualização pela taxa Selic e acréscimo de juros moratórios, além da incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando, em síntese, inexistência de trânsito em julgado, impossibilidade de invocação da coisa julgada, natureza composta da Selic e vedação de sua cumulação com juros moratórios autônomos, bem como inaplicabilidade das penalidades legais no cumprimento provisório.

Desde logo, observa-se que
o julgado
enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. O que se percebe, em verdade, é a tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados e decididos, finalidade incompatível com a via eleita.

No que concerne à alegação de contradição decorrente da referência à coisa julgada em contexto de cumprimento provisório,
a decisão colegiada
foi
clar
a
ao afirmar que os critérios de atualização e juros constam expressamente do dispositivo da sentença exequenda, razão pela qual vinculam a fase executiva.

A referência à coisa julgada, nesse contexto, não se confunde com afirmação de imutabilidade absoluta do título sob o prisma formal, mas traduz a impossibilidade de reabrir debate sobre parâmetros definidos no comando sentencial, enquanto não houver alteração do próprio título por decisão de instância superior.

O simples fato de existir
R
ecurso excepcional pendente não autoriza, por si, o afastamento da força obrigatória do dispositivo nem legitima a revisão dos critérios nele fixados, sob pena de esvaziar a eficácia das decisões judiciais e subverter a lógica do cumprimento provisório, que se desenvolve justamente com base no conteúdo do julgado vigente
.

Quanto à alegada
omissão quanto à tese de inexistência de trânsito em julgado
, o aresto

situou corretamente a controvérsia no âmbito do cumprimento provisório e, ainda assim, concluiu que a discussão pretendida não poderia prosperar, pois não se dirigia a aspecto externo ou superveniente ao título, mas ao próprio critério de atualização expressamente determinado na sentença.

A conclusão decorre de fundamento jurídico suficiente e independe do exaurimento das vias recursais, motivo pelo qual inexiste lacuna a ser suprida.

No tocante à natureza da taxa Selic e à suposta vedação de sua cumulação com juros moratórios,
a
Turma Julgadora reconheceu que a sentença condenatória determinou, de modo explícito, a atualização pela Selic com acréscimo de juros de mora a partir de cada vencimento, afastando a alegação de
bis in idem
por entender que a
E
xecução observou fielmente o comando judicial.

A insurgência da embargante, ao invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça para sustentar interpretação diversa, revela inconformismo com o conteúdo do título, e não ausência de fundamentação.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes citados pela parte, bastando que apresente razão jurídica apta a sustentar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso, ao assentar que a metodologia aplicada decorre diretamente do dispositivo sentencial e não pode ser alterada na fase executiva
.

Q
uanto à incidência da multa e dos honorários do artigo 523 do CPC
, ficou consignado
express
amente
que o
cumprimento provisório não afasta a aplicação desses encargos quando a executada reconhece parcela do débito e deixa de efetuar o pagamento espontâneo.
Registrou-se
, ainda, que a determinação de depósito do valor incontroverso não constitui pressuposto de admissibilidade da impugnação, mas medida voltada à satisfação parcial da obrigação, circunstância que afasta qualquer alegação de violação ao direito de defesa.

Por fim, a alegada obscuridade ou contradição
em relação
à remessa dos autos à contadoria
, a Câmara

esclareceu que tal providência possui caráter meramente operacional, destinada à apuração do
quantum
devido conforme os exatos termos do título judicial, sem indicar qualquer dúvida sobre os critérios de cálculo já definidos.

Diante desse quadro, conclui-se que os embargos de declaração não apontam vício apto a justificar a integração do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução adotada e a pretender nova apreciação do mérito.

Pelo exposto
, rejeit
o
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026